Tribunal: TJMT
Processo: 1007559-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007559-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO(S): JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT
INTERESSADO: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que na Ação de Impugnação de Crédito no 1002150-60.2019.8.11.0010, ajuizada em face de DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARRETAS LTDA., por considera-la intempestiva, a rejeitou nos moldes dos artigos 7o e 8o da Lei 11.101/05. Irresignadas com essa decisão, opuseram Embargos de Declaração, mas este foi rejeitado.
As agravantes alegam que a referida ação foi proposta “em virtude da 2a (segunda) Lista de Credores apresentada pelo Administrador Judicial, haja vista que o mesmo excluiu o crédito do credor DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACES P/ CARRETAS LTDA, objetivando, dessa forma, a retificação de supramencionada lista”.
Registram que a magistrada, ao computar o prazo para a impugnação, equivocou-se ao contá-lo em dias corridos.
Dizem que o prazo para impugnação de crédito deve ser contado em dias úteis, consoante o que determina o Código Processo Civil. De modo que, sendo o edital para intimação publicado no Diário Oficial no dia 26 de agosto de 2019, sexta-feira, o prazo fatal para apresentar a impugnação se findaria no dia 13.09.2019 (sexta-feira).
Fortes nesses argumentos e com base nos pressuposto legais das medidas de urgência, vindicam a “antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, declarando a tempestividade do incidente interposto pelas Agravantes, uma vez que seguem à inteligência do art. 8o, da Lei 11.101/2005, contados da data da publicação no Diário Oficial, CASSANDO À SENTENÇA proferida pelo juízo a quo, determinando a reabertura da fase postulatória, com finalidade da preservação da empresa, sob a inteligência do art. 47, da LRF”.
Apresentaram documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, e no artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela/tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada, conforme passo a demonstrar.
Ao examinar o caso concreto, verifica-se que sobreveio sentença de extinção da ação de impugnação de crédito, sem julgamento do mérito, ante a intempestividade da exordial, o que deu azo à interposição do vertente recurso.
Vale destacar que tanto o Comitê, como qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores (art. 8o da Lei no 11.101/2005).
A agravante ao intentar a ação de impugnação, explicou que a Administradora Judicial excluiu o crédito relativo à empresa DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACES P/ CARRETAS LTDA, o que não entende correto, pois este é um valor a mais que deve integrar a Recuperação Judicial.
Entende a agravante que tal providência só lhe causa prejuízos, e vem de encontro aos preceitos da Lei 11.101/2005. Isso porque o Juízo universal da recuperação é a autoridade competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária, constituídos até o momento da distribuição do pedido inicial.
No entanto, dessume-se que a questão aventada no presente recurso diz respeito ao prazo fixado para interposição da referida ação (impugnação ao crédito), se a contagem é feita em dias corridos ou se em dias úteis, como prevê o atual Código de Processo Civil.
Comungo do entendimento de que a contagem do prazo, no caso em apreço, é feito em dias corridos, inclusive esse é a atual orientação do e. STJ, que vem consolidando o entendimento de que os prazos vinculados à recuperação judicial, em regra, são contados em dias corridos, dada a finalidade e especificidade do processo recuperacioal, de modo que, apenas excepcionalmente, quando inexistir dúvida quanto à natureza estritamente processual do prazo, admite-se o computo em dias úteis (REsp 1.698.283 – GO, RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 21/05/2019).
No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 8.o DA LEI 11.101/05 - CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 8.o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7.o, § 2.o da norma de regência, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.
A contagem do aludido prazo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devem se dar em dias corridos, ao invés de dias úteis, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, as regras estabelecidas no art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional o qual, por si só, já é demasiadamente moroso.” (AI 1012847-73.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Portanto, tem-se, prima facie, que o prazo à apresentação da impugnação do crédito disciplinada pelo art. 8o da Lei no 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória, refere-se diretamente à relação material, e não processual, constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado em dias corridos.
Nesta senda, ausente a fumaça do bom direito.
O perigo da demora também não vem demonstrado indene de dúvidas, até porque o recurso elegido tem tramitação célere, conforme estabelece o art. 1.020 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela recursal vindicada, sem prejuízo de uma análise mais acurada quando do julgamento do mérito.
Intimem-se o agravado e a interessada para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Certo é que, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, consubstancia-se a deserção do recurso.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora